Tribunal: TJMT
Processo: 13585-69.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0013585-69.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 10/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO
MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA
DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI, LAUDO
E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE
A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo
fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a demanda, nos seguintes
termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO INICIAL, e confirmo a liminar anteriormente concedida,
apenas com relação às faturas eventuais em questão, para:
1- DECLARAR nulo o débito referente à fatura no valor total de R$
33.977,25 (trinta e três mil novecentos e setenta e sete reais e
vinte e cinco centavos) e as duas faturas emitidas em
parcelamento deste mesmo débito, sendo uma de R$ 4.778,10
(quatro mil setecentos e setenta e oito reais e dez centavos), e a 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

outra de R$ 29.199,15 (vinte e nove mil cento e noventa e nove
reais e quinze centavos), da unidade consumidora nº
6/2562977-5, que seria proveniente do diferencial de consumo de
energia elétrica medido e calculado pela ré, e torno definitiva a
antecipação de tutela deferida;
2 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais;
3 - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o TOI, laudo
técnico e fotografias anexadas, comprovam a existência de irregularidades do
medidor.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da
Recorrente cobrança de recuperação de consumo, no montante de R$ 33.977,25
(trinta e três mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
que reputa ser indevida.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), Laudo Técnico
emitido pelo INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM, bem
como registros fotográficos em anexo na contestação, confirmam a
irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação que o
medidor estava com a “base violada”.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian
Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013,
Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 20/01/2014)

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Vejam foto retirada a época da inspeção:

Podemos observar ainda que, o consumo da unidade consumidora
sofreu aumento após a vistoria que identificou a irregularidade, corroborando com
a tese da empresa de energia.

Em detalhada verificação do histórico de consumo, após a vistoria
em 07/11/2018, existem registros de consumo em valores muito mais elevados do
que os de outrora, existindo devidamente demonstrada perda de arrecadação pela
incorreta medição do consumo de energia, de onde, aplicada a fórmula descrita pela
ANEEL, para se chegar ao montante cobrado.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com
o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha
efetuado o cálculo equivocado.
5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Portanto, ausente o ato ilícito a sentença deve ser reformada
integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e, via de consequência, JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a parte Autora a pagar a
fatura com vencimento em 30/07/2019, no valor de e R$ 33.977,25 (Trinta e três
mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês
a partir da data da contestação, bem como de multa no valor de 2% pelo atraso, nos
moldes do artigo 52, § 1º do CDC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator